Tribunal: TJES
Processo: 0008394-23.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008394-23.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: AUTOSEG COMERCIO SERVICO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA e outros (3)

APELADO: YAN DE PAULA PEREIRA LIMA NOVAES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – LITISCONSÓRCIO PASSIVO – RESPONSABILIDADE PROPORCIONAL PELAS VERBAS SUCUMBENCIAIS – NECESSIDADE DE CONSTAR EXPRESSAMENTE DA SENTENÇA – EXEGESE DO ART. 87, CAPUT E § 1º, DO CPC/2015 – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RESTRITA AOS CASOS EM QUE A SENTENÇA NÃO DISTRIBUIR, EXPRESSAMENTE, A RESPONSABILIDADE PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA EM RELAÇÃO AO PONTO – RATEIO IGUALITÁRIO DAS DESPESAS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1
)
O CPC/2015, inovando em relação ao CPC/1973, determina que da sentença conste, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios pelos vencidos na demanda, a teor de seu art. 87, caput e § 1º. Já antevendo a hipótese de a sentença não distribuir, de forma expressa, a responsabilidade proporcional, determina que os vencidos respondam de forma solidária pelas despesas e honorários de sucumbência, a teor do disposto no § 2º do mesmo dispositivo.

2)
É desacertada a argumentação do apelado, em sede de contrarrazões, de que deve prevalecer a solidariedade quando expressamente determinada na sentença, na medida em que o raciocínio é exatamente o inverso: somente quando não houver distribuição proporcional das verbas sucumbenciais pelo magistrado sentenciante, é que se impõe reconhecer a solidariedade pelos ônus sucumbenciais, nos termos do § 2º do art. 87 do CPC/2015.

3)
Se – e somente se – a sentença não distribuir, expressamente, a responsabilidade proporcional, aplica-se a norma do art. 275 do Código Civil, segundo a qual “o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”. Além disso, nos termos do art. 283 do mesmo diploma legal, “o devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores”.

4
)
Apelação cível conhecida e provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
A
raújo Rentacar Eireli EPP

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Serra, integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos, que, na presente “
ação
de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
” ajuizada em seu desfavor (+3) por
Yan de Paula Pereira Lima Novaes
, antecedida por pedido de
tutela cautelar
, a um só tempo:
(i) reconheceu
a perda superveniente do objeto da ação, em relação à obrigação de fazer, com isso julgando extinto o processo sem resolução de mérito (CPC/2015, art. 485, IV) e condenando os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo autor;
(ii) julgou
improcedente o pedido de indenização por dano moral, com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e verba honorária arbitrada em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo autor; e
(iii) julgou
improcedente o pedido de condenação da ora apelante por litigância de má-fé.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese:
(i)
ao estabelecer os ônus sucumbenciais quanto ao pedido que perdeu supervenientemente o seu objeto, a sentença não se atentou para a divisão proporcional da sucumbência entre os requeridos, nos termos do §1º do art. 87 do Código de Processo Civil;
(ii)
em se tratando de litisconsórcio passivo composto por quatro requeridos, os ônus sucumbenciais devem ser divididos entre eles em partes iguais; e
(iii)
o mais justo, equânime e proporcional seria a sentença condenar cada requerido na proporção de 25% das custas processuais e verba advocatícia, sem solidariedade.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao mérito recursal que versa, unicamente, sobre os ônus sucumbenciais e consiste em definirmos se a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios – em se tratando de litisconsórcio passivo formado por 4 (quatro) requeridos – é
proporcional
ou
solidária
.

O CPC/2015, inovando em relação ao CPC/1973, determina que da sentença conste, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios pelos vencidos na demanda:

Art. 87
. Concorrendo diversos autores ou diversos réus,
os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários
.

§ 1º
.
A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional
pelo pagamento das verbas previstas no caput.

E já antevendo a hipótese de a sentença não distribuir, de forma expressa, a responsabilidade proporcional, determina que os vencidos respondam de forma
solidária
pelas despesas e honorários de sucumbência, a teor do no § 2º do mesmo dispositivo:

§ 2º
.
S
e a distribuição de que trata o § 1º não for feita
,
os vencidos responderão solidariamente
pelas despesas e pelos honorários.

Diante disso, é desacertada a argumentação do apelado, em contrarrazões, de que deve prevalecer a solidariedade quando expressamente determinada na sentença (fl. 480), na medida em que o raciocínio é exatamente o inverso: somente quando não houver distribuição proporcional das verbas sucumbenciais pelo magistrado sentenciante, é que se impõe reconhecer a solidariedade pelos ônus sucumbenciais, nos termos do § 2º do art. 87 do CPC/2015.

Vejamos o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. O art. 87, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 estabelece que a sentença deverá distribuir expressamente a responsabilidade proporcional pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios entre os vencidos na demanda.

3.
Não havendo, contudo, essa distribuição proporcional, os vencidos responderão de forma solidária pelas respectivas verbas sucumbenciais
, conforme dispõe o § 2º do art. 87 do CPC/2015. A solidariedade, portanto, passa a ter previsão em lei, com a nova redação trazida pelo diploma processual vigente.

4. Na hipótese,
a sentença não distribuiu entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas de sucumbência, impondo-se, assim, reconhecer a solidariedade entre os vencidos
.

5. (...)

8. Recurso especial provido parcialmente.”

(STJ, Terceira Turma, REsp 2.005.691/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 27/09/2022, DJe 29/09/2022)

Portanto, se – e somente se – a sentença não distribuir, de forma expressa, a responsabilidade proporcional, aplica-se a norma do art. 275 do Código Civil, segundo a qual “
o c
redor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto
”. Além disso, nos termos do art. 283 do mesmo diploma legal, “
o devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores
”.

Havendo tal circunstância, ou seja, a
condenação solidária
dos requeridos como resultado da ausência de distribuição da
responsabilidade proporcional
na sentença condenatória, o vencedor da ação poderá escolher contra quem executará os honorários de sucumbência, tanto pelo valor total ou parcial da dívida.

Diante do desfecho que se anuncia favorável ao apelante, no sentido de que a responsabilidade pelas verbas de sucumbência sejam distribuídas
proporcionalmente
entre os 4 (quatro) requeridos,
proponho que o rateio seja feito de
maneir
a igualitária entre eles
(25%), na medida em que a superveniente perda do objeto da ação no tocante à obrigação de fazer pretendida (
rectius
: transferência do veículo junto ao DETRAN/ES), inviabilizou a apuração do grau de responsabilidade de cada demandado, máxime porque apenas a 4ª requerida
Araújo Rentacar Eireli EPP
(ora apelante) apresentou defesa, com a decretação da revelia dos demais.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e lhe dou provimento
a fim de determinar que os quatro requeridos respondam, na proporção de 25% cada, pelas despesas processuais e verba honorária arbitrada na sentença, à luz do princípio da causalidade, em favor do advogado do autor.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).